Tribunal: TJBA
Processo: 8001858-35.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001858-35.2023.8.05.0057

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ZELITO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO COM RESULTADO EM LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ACIMA DO MÁXIMO ABSTRATO DO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de Declaração opostos por Zelito Vieira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória pela prática do crime de estupro com resultado em lesão corporal grave (art. 213, § 1º, do Código Penal), com pena definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O embargante alega omissão no acórdão por não ter apreciado a impossibilidade de fixação da pena intermediária acima do máximo abstrato cominado ao tipo penal (12 anos), em razão da incidência da agravante da emboscada na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena intermediária em patamar superior ao máximo abstrato do tipo penal após a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Inexiste omissão no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a dosimetria da pena, expondo os critérios utilizados para a fixação da pena-base e a aplicação da agravante da emboscada. A majoração da pena foi devidamente justificada com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de reprovação da conduta.

4.
Os embargos de declaração revelam nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, não se prestando a esse propósito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A análise das alegações contidas na petição de embargos e das razões de decidir do colegiado demonstra que a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo contradições, omissões ou obscuridades a serem sanadas.

5.
Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo embargante quando for possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: "1. Não há omissão em acórdão que fundamenta adequadamente a dosimetria da pena, expondo os critérios utilizados para fixação da pena-base e aplicação de circunstância agravante, ainda que a pena intermediária supere o máximo abstrato do tipo penal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte pretende reexaminar matéria já devidamente apreciada pelo julgado embargado."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, art. 213, § 1º, art. 61, II, "c", e art. 33, § 2º, alínea "a"; Código de Processo Penal, art. 619.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJBA, Embargos de Declaração nº 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Rita de Cassia Machado Magalhães, publicado em 22.02.2022; STF, ARE 914297 AgR-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 17.05.2017; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1347168/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 14.11.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos contra o Acórdão ID. 80855737, proferido nos autos da
Apelação Criminal nº 8001858-35.2023.8.05.0057
, proveniente da Comarca de Cícero Dantas/BA, tendo como Embargante
ZELITO VIEIRA DA SILVA
, e Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.